Tribunal: TJPA
Processo: 0806144-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806144-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: DAYANE CRISTINA REIS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA E FEITO SENTENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar da paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, de modo que ela não faz jus à substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP.

2. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

3. A decisão da Corte Suprema, todavia, não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

4. No caso em tela, verifica-se que, a paciente não faz jus ao benefício pretendido, pois, embora seja mãe de pelo menos três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça, a hipótese revela situação excepcional, na medida em que a ré fazia integração de organização criminosa dentro da sua residência, o que demonstra exposição de perigo aos menores.

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de
DAYANE CRISTINA REIS SOUSA
, em face de ato do MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, proferido no bojo do Processo de origem n. 0801590-36.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente encontra-se constrita de sua liberdade por força de decreto de prisão preventiva, cumprida em 09.01.2024, sob acusação da suposta prática do crime de organização criminosa.

Salienta que, ao ter sido realizada a audiência de custódia, a prisão preventiva da paciente foi mantida sob o argumento de que estaria envolvida em crime hediondo, haja vista que, segundo a decisão, presentes nos autos a existência de indícios acerca da autoria e prova da materialidade do crime.

Argumenta a defesa, entretanto, in litteris, que “(...)
a paciente é mãe de 3 de três filhos, cujas idades são de 10 anos, 11 anos e uma de 12 anos. Sendo que a filha de 11 anos, Y. S. S. DOS S., está passando por problemas de saúde, bem como deixando sequelas emocionais e traumas no que tange a socialização; a citada passou um longo período em casa, reclusa, sem vontade para interação social ou para vir à escola, conforme relatório feito pela Secretaria Municipal de Educação em anexo. No entanto o Magistrado não analisou tal pedido
(...)
que, os avós dos menores não têm condições de se responsabilizar pelos mesmos, pois como dito acima, um dos filhos da paciente está sofrendo pela ausência da mãe. De igual modo, a tia da Paciente, está cuidando dos filhos. Contudo a paciente ajuda financeiramente no sustento de seus filhos. Através da ajuda do Estado, que oferece uma ajuda pelo programa bolsa família
(...)”.

Aduz, por outro lado, que a paciente é ré primária e com bons antecedentes, motivo pelo qual faz jus à concessão da liberdade, com aplicação das medidas alternativas do art. 319, do CPP.

Pugna pela concessão liminar da ação mandamental, para que seja concedida a liminar à paciente. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Distribuídos os autos à minha relatoria indeferi o pedido de liminar e requisitei informações da autoridade coatora que assim se manifestou (ID 19363036):

“(...) A Polícia Civil do Estado do Pará representou pela prisão preventiva da ora paciente e outras quatro pessoas, em virtude de os réus, segundo as investigações, integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho, tendo o MPGAECO se manifestado favoravelmente ao pleito – representação e parecer ministerial em anexo.

Este juízo especializado decretou a prisão preventiva da ora paciente em 25/07/2023, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos, tendo este juízo especializado ressaltado no ponto:

“(...). Quanto à investigada, DAYANE CRISTINA REIS SOUSA, segundo os investigadores, possuiria a alcunha de “D2”, sendo que, no seu formulário de recuperação de senha na organização criminosa Comando Vermelho indicaria a longa data em que a mencionada investigada integraria a aludida organização criminosa, qual seja: 10/07/2018, evidenciando seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa.

Segundo os investigadores, os dados constantes em seu formulário de integrante da organização criminosa convergem com o que foi apurado durante as investigações: área de atuação e procedimentos policiais pretéritos de crimes que ela afirma cometer em seu formulário, evidenciando a sua periculosidade e o risco gerado por seu estado de liberdade.

Ressalta as investigações que uma de suas tatuagens realça o artigo do tipo penal de um dos crimes que afirma cometer em seu formulário, qual seja o art. 157, do CP.

Apontam as investigações que uma de suas referências na organização criminosa seria a pessoa de alcunha: “IR HERNANDES”, sendo a mesma pessoa do também investigado, GUIBSON DE SOUSA BRITO, destacando o vínculo entre eles.

Segundo os investigadores, mais um vínculo entre os investigados neste procedimento é que ela seria companheira de KAIO WILHAMES PAES DOS SANTOS, com quem já foi presa em flagrante delito (IPL n° 00029/2022.100246-7), pessoa esta que também já foi presa em flagrante delito com o indiciado VITOR CEZAR RIBEIRO DE ARAUJO. (...)”.

A paciente ingressou com pedidos de revogação/substituição de prisão preventiva, tendo os mesmos, corroborado pelos pareceres Ministeriais, sido indeferidos por este juízo especializado – pareceres e decisões em anexo.

Quanto à alegação de que a paciente possui filhos menores de idade, assevere-se que o STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641-SP, concedeu ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Não é demais lembrar que o Habeas Corpus Coletivo do STF - nº 143.641-SP - não excluiu a possibilidade de o magistrado indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto.

(...) omissis

No caso sub examen, como bem destacado na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (decisão em anexo), ressai que há fortes indícios de que a paciente, DAYANE CRISTINA REIS SOUSA, segundo as investigações e denúncia, possuiria a alcunha de “D2”, sendo que, no seu formulário de recuperação de senha na organização criminosa Comando Vermelho indicaria a longa data em que a mencionada paciente integraria a aludida organização criminosa, qual seja: 10/07/2018, evidenciando o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que seus filhos menores de 12 anos estariam em risco, devido à situação narrada retro, ocorrendo a hipótese excepcionalíssima para o indeferimento do pleito, ressalvada na decisão do STF.

O MP-GAECO ofereceu denúncia em desfavor da ora paciente e outras quatro pessoas, em virtude das mesmas, segundo as investigações, integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho – denúncia em anexo.

A denúncia foi recebida por este juízo especializado – decisão em anexo.

Os réus apresentaram respostas à acusação.

A audiência foi designada para o dia 15/04/2024, sendo que, em virtude do causídico que patrocina a paciente tido um mal-estar a audiência foi redesignada para o dia 18/06/2024 – termo de audiência em anexo (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o(a) Procurador(a) de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo
conhecimento e

denegação
do
writ
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Destaco primordialmente, que na data de 1º.07.2024 a ação penal foi sentenciada e julgada procedente a denúncia condenando a paciente DAYANE CRISTINA REIS SOUSA às sanções previstas no artigo 2°, da Lei n° 12.850/13, a uma pena
DEFINITIVA
de
20 (VINTE) ANOS de RECLUSÃO, regime inicial FECHADO e 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA
,
equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Na mesma oportunidade foi negado o direito da paciente recolher em liberdade por entender o magistrado singular que persistem os motivos já expendidos na decretação da prisão preventiva, em virtude de a ré ter permanecido custodiada durante todo o processo.

No tocante ao argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
, tendo sido
o decreto preventivo calcado em argumentação de ser crime hediondo
, não havendo, nos autos, motivos concretos a indicar que o paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal,
não assiste razão ao impetrante
.

Da leitura das informações advindas da autoridade coatora, da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como, da sentença condenatória observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Necessário salientar que houve novo título preventivo, com espeque na sentença condenatória, ainda que não tenha transitado em julgado não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva que já foram devidamente apreciados no julgamento do
mandamus
anterior.

Insta ressaltar, por fim, que a moderna posição do direito processual penal traz como pressuposto para a decretação e manutenção da prisão cautelar o
periculum libertatis
, ou seja, é necessário que haja um perigo na liberdade do acusado a justificar sua prisão. Neste caso, sobeja provado que há perigo social se o representado permanecer em liberdade, e, ainda, que há indícios suficientes do cometimento do delito.

Com efeito, os fatos narrados demonstram a gravidade concreta dos fatos, eis que a paciente integra organização criminosa há longa data (10.07.2018), o que demonstra um vínculo estável e permanente na facção.

Preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que a paciente se vê em execução provisória de pena, pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima cominada excede 04 (quatro anos), nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito, é o entendimento pátrio:

"HABEAS CORPUS CRIMINAL - CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - MEDIDA PROPORCIONAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ORDEM DENEGADA.

- Ao se perscrutar os autos, é possível constatar que o MM. Juiz de Direito manteve a prisão preventiva também sob o objetivo irrepreensível de assegurar a integridade física e mental da vítima, especialmente diante do contexto doméstico em que se insere a conduta delitiva. -
A conduta narrada na denúncia constitui crime de extrema gravidade, o qual, além de ter sido perpetrado em ambiente doméstico, possui o condão de atentar contra a tranquilidade, a segurança e o sossego da população. Não menos notável é, também, o fato de que a liberdade do paciente se faz potencialmente lesiva ao bem-estar da vítima e das possíveis testemunhas, as quais, muito provavelmente, seriam tomadas de temor diante do livre trânsito do paciente no curso da ação penal.
- Fundada no material probatório constante dos autos, a suposta autoridade coatora demonstrou a real necessidade da medida imposta, a atender, simultaneamente, tanto à conveniência da instrução criminal quanto à garantia da ordem pública" (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.015880-2/000, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/02/0022, publicação da súmula em 16/02/2022). - Grifei

Portanto, é de rigor a manutenção da prisão preventiva do paciente, seja pela garantia da ordem pública ou pela conveniência da instrução criminal.

Quanto ao pleito de prisão domiciliar em razão de ser a paciente genitora de três filhos menores de 12 (doze) anos de idade - certidões de nascimento ID 19032321
, mais uma vez, sem razão a impetração. Vejamos:

É cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do então Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito
Habeas Corpus
, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Ocorre que a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No presente caso, não se trata do crime de tráfico de drogas, e sim, de crime integração de organização criminosa de caráter transnacional, prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/13.

Logo, verifica-se que a paciente
não faz jus ao benefício pretendido.

É que, embora seja mãe de pelo menos três filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidão de Nascimento
ID 19032321
, e não tenha sido o crime cometido com violência e grave ameaça,
a hipótese revela situação excepcional
, na medida em que, como já mencionado anteriormente, de acordo com o informado pela autoridade coatora,
a ré realizava a integração da atividade criminosa dentro da sua residência onde convivia com seus filhos, o que demonstra colocar a vida dos menores em perigo e exposição.

Inadequada, portanto, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, se
a ré praticava o delito dentro de sua residência
.

Assim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, abalada pela evidente propensão delitiva da acusada, não se revela cabível o recolhimento domiciliar, inexistindo qualquer ilegalidade no
decisum
vergastado, se a situação fática indica que, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Nesse sentido, recente jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE 5,393kg DE MACONHA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REINCIDENTE ESPECÍFICA BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - apreensão de 5,393 kg da substância conhecida como maconha no veículo em que a Paciente se encontrava. A droga estava sendo transportada com batedor, em uma motocicleta, que tinha a função de averiguar eventual perigo. Prisão mantida nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 4.
Acerca da prisão domiciliar, embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, segundo as instâncias ordinária, além da grande quantidade de droga apreendida, a paciente é reincidente específica e estava reiterando na prática delitiva, inclusive havia sido beneficiada nos autos nº 0001606-41.2020.8.16.0099 com prisão domiciliar justamente pela condição de mãe, e, ainda assim, voltou a delinquir, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.
Julgados do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 764.651/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PACIENTE COM FILHOS MENORES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
Resta inviável a concessão de prisão domiciliar para paciente que se encontra cumprindo execução provisória de pena decorrente de duas condenações por tráfico, sendo que, na primeira ação penal foi beneficiada com a substituição e voltou a traficar
. 2. Uma vez que Estudo Técnico realizado com as crianças apontou que elas não se encontram vulneráveis, que estão sob os cuidados da avó, apresentando boas condições de saúde e higiene e recebendo amparo financeiro e afetivo, com mais razão se mostra a decisão do juízo. 3. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 26 a 28 do mês de janeiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. (TJPA - 4420788, 4420788, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 26-01-2021, Publicado em 29-01-2021
)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06 – 1) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPROVIMENTO. Hipótese excepcionalíssima constante no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº.: 146.641-SP do STF. Paciente com registro criminal pela suposta prática do crime de tortura. Reiteração da conduta delitiva no curso de liberdade provisória concedida anteriormente. Ineficácia das cautelares alternativas para coibir a inclinação criminosa da coacta. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 2) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior. Belém (PA), 03 de dezembro de 2020. Des.ª VANIA FORTES BITAR Relatora (TJPA - 4120338, 4120338, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal,
Julgado em 01-12-2020, Publicado em 03-12-2020
)

Por conseguinte, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, tampouco da prisão domiciliar
.

Ante o acima exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a presente ordem, determinando ao Juízo
a quo
que adote as providências necessárias para garantir a absoluta e integral proteção da(s) criança(s), ou seja, que o Conselho Tutelar seja avisado e se não houver família extensa para os cuidados e a guarda do(s) filho(s) menor(es), estas deverão ser abrigadas em abrigo institucional, com as cautelas legais e para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/07/2024